Tribunal: TJDFT
Processo: 0717696-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR SOBRE A MATÉRIA. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PENHORA. ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica.
1.1. In casu, a questão relativa à impenhorabilidade dos aluguéis provenientes de bem de família já foi analisada e não impugnada em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão.
2. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida